Tribunal: STF
Processo: HC 266905
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA; DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; DE DISPARO DE ARMA DE FOGO; E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 147, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL; 12 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003; E 33 DA LEI Nº  11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.054.982, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravo regimental foi interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por aplicação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de julgamento de mérito na origem. 
2. Não foi demonstrada situação excepcional, teratológica ou flagrante ilegalidade que autorize a superação do óbice sumular, devendo ser aguardado o esgotamento da jurisdição do Tribunal a quo. 
3. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318 do Código de Processo Penal exige prova de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento em estabelecimento prisional ou em unidade de saúde adequada; no caso, o agravante encontra-se internado em enfermaria hospitalar recebendo cuidados necessários. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e § 1º, do Código Penal; 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003; e 33 da Lei nº 11.343/2006. 
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
Alega “grave risco à integridade física do paciente, atualmente internado com quadro de derrame pleural e pneumonia grave que evolui para tuberculose; risco de cirurgia torácica para retirada de parte do pulmão” e “violação contínua à Súmula Vinculante nº 11, com manutenção de algemas por 30 dias, sem fundamentação”. Ressalta ser “situação que exige intervenção urgente, havendo no presente caso risco de dano irreversível ao paciente”. Argumenta que “os prontuários médicos demonstram a evolução e a piora no quadro clínico do paciente, que partiu de um derrame pleural, para uma pneumonia grave, culminando em uma Tuberculose, e agora aguarda cirurgia para retirada de parte do pulmão. Evidente risco real de morte do paciente”. Afirma que “a defesa do paciente demonstrou através do prontuário médico e dos relatórios médicos anexados no processo, a debilidade extrema e de evolução negativa no quadro clínico do paciente”. Sustenta a “desnecessidade da custódia e da adequação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a Vossa Excelência o conhecimento e o deferimento da medida liminar, para substituir a prisão por prisão domiciliar humanitária (art. 318, II e IV, do CPP), diante do quadro clínico gravíssimo do paciente, ou substituir por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) permitindo assim que a família busque o melhor tratamento para o paciente. 
- Subsidiariamente, determinar a imediata retirada das algemas enquanto perdurar a internação hospitalar, em estrita observância à Súmula Vinculante 11/STF; 
No mérito, requer-se a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão atacada, seja por ausência de fundamentação idônea, seja por violação a súmula vinculante 11, ou ainda, pela inexistência contemporânea dos requisitos do art. 312 do CPP, e pela completa suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
Por fim, considerando que o paciente se encontra sob risco real de morte, requer-se que todas as comunicações sejam realizadas com máxima urgência, inclusive por meio eletrônico.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A defesa almeja a substituição da prisão preventiva do agravante por prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas, sob fundamento de quadro clínico grave superveniente e ausência de periculum libertatis. 
A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, por aplicação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de pronunciamento de mérito pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 277/279). 
A respeito do indeferimento do pedido na origem, o Magistrado de primeiro grau apontou o seguinte (e-STJ fls. 270/272): [...]
O Relator, por sua vez, ao indeferir a liminar em habeas corpus durante o plantão, consignou (e-STJ fls. 20/21): [...]
A decisão agravada, por sua vez, dispôs (e-STJ fls. 277/279): [...]
A partir desse quadro, não se vislumbra razão para reforma. O agravo pretende, em essência, superar o óbice da Súmula 691/STF sob argumento de excepcionalidade decorrente do estado clínico do agravante. Contudo, não há demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a atuação imediata desta Corte. 
Primeiro, a jurisdição local não está esgotada, pendendo apreciação do mérito do habeas corpus na origem, consoante expressamente consignado na decisão agravada. 
O agravo não afasta o entendimento consolidado segundo o qual não cabe a esta Corte conhecer de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos. [...]”
 
Na espécie, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade de atuação em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

A propósito, o Tribunal a quo consignou que “a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318 do Código de Processo Penal exige prova de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento em estabelecimento prisional ou em unidade de saúde adequada; no caso, o [paciente] encontra-se internado em enfermaria hospitalar recebendo cuidados necessários”. 
Deveras, referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal no sentido da imprescindibilidade de comprovação da necessidade e da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 180.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente